Tribunal: TJDFT
Processo: 0729846-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
2. Não há que se falar na ocorrência de omissão quando as questões trazidas nos embargos de declaração foram todas satisfatoriamente apreciadas no acórdão recorrido de forma clara e escorreita, não deixando sequer dúvidas quanto à compreensão do julgado.
3. Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
4. Por não identificar qualquer mácula no julgado embargado, inviável o acolhimento da pretensão integrativa movida pelo recorrente até mesmo para fins de prequestionamento, pois todas as teses submetidas à apreciação judicial foram analisadas.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.